Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA NÃO PARTILHÁVEL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE COGNITIVA.

1. Na fase cognitiva concluiu-se pela necessidade de partilha de quaisquer valores decorrentes de débitos contraídos pelo agravado até o termo final da união estável, ante a presunção de que tais valores foram revertidos em proveito de ambos os consortes, bem como não houve na demanda de conhecimento qualquer comprovação em contrário.

2. As questões aventadas pela agravante foram explícita e exaustivamente apreciadas quando do processo de conhecimento, não sendo possível sua modificação em sede de cumprimento de sentença. Deste modo, a insurgência recursal da agravante, pretende, em verdade, rediscutir matérias abarcadas pelo trânsito em julgado, hipótese rechaçada pelo ordenamento pátrio.

3. Certo é que a intenção da agravante se limita a renovar matéria já debatida e discutida, definitivamente, na fase cognitiva, visando unicamente obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença de maneira injustificada, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

4. Recurso conhecido e improvido.